Tribunal: TJMT
Processo: 0001309-16.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001309-16.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA NASCIMENTO DE SALES - CPF: 024.640.051-00 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), M. L. BITENCOURT CRISTALDO - ME - CNPJ: 08.224.160/0001-26 (APELADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO - CPF: 004.068.761-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS) – INSCRIÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA QUE PRESTAVA ASSESSORIA CONTÁBIL À EMPRESA RÉ E NA QUAL A AUTORA TRABALHAVA – COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA DE CONTABILIDADE UTILIZAVA OS DADOS DE SEUS PRÓPRIOS EMPREGADOS PARA SUPRIR DADOS FALTANTES DA EMPRESA PARA QUAL PRESTAVA SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA RE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL INOCORRENTE

– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a situação causadora do alegado dano moral não foi provocada pela empresa requerida, mas sim por outra empresa na qual a própria autora trabalhava, aquela não pode ser responsabilizada por danos ocasionalmente experimentados pela autora. 2. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral depende de comprovação de que a parte autora sofreu algum indigno constrangimento pessoal, alguma situação humilhante e degradante capaz de suscitar comiseração e repulsa até mesmo à índole mais grotesca e moralmente insensível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001309-16.2015.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANAINA NASCIMENTO DE SALES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 0001309-16.2015.8.11.0045), ajuizada pela apelante contra a empresa M. L. BITENCOURT CRISTALDO - ME, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para determinar que a ré regularize as informações da autora contidas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), rejeitando, porém, tanto o pedido de produção de prova emprestada,
“porque requerido fora do prazo concedido”
e por inobservância do princípio do contraditório, quanto o pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, porque, segundo a magistrada, restou demonstrado que a autora fora ex-funcionária da empresa que prestava assessoria contábil para a empresa/ré, e que sabia que essa empresa tinha como praxe o uso indevido do número do PIS de seus empregados para suprir a falta de regularização do PIS de novos funcionários da empresa assessorada, medida empregada para evitar o pagamento de multa pelo registro após o prazo legal, ou seja, a autora não foi surpreendida pelo registro, já que contribuiu para o evento. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de

70% a ser pago pela autora, e 30% pela requerida

(cf. Id. n. 69889198).

A apelante alega, preliminarmente, que deve ser desconsiderado o depoimento da testemunha Angela Julcineia Tilschneider, afinal, a testemunha possui interesse no litígio, já que atua como gerente do escritório de contabilidade que fez a inscrição do PIS da recorrente no CNIS, ou seja, pode, inclusive, ser responsabilizada pelo fato.

Quanto ao pedido de utilização de prova emprestada de outros autos, afirma que o pedido só foi realizado após o prazo fixado porque a prova só foi produzida posteriormente; diz que a prova é necessária e deve ser considerada, porque, naqueles autos, a mesma testemunha ouvida no presente processo admitiu que a empresa de contabilidade responsável pelo registro utilizava os dados de seus funcionários sem que eles soubessem, o que mostra que, mesmo sendo empregada da empresa, não tinha conhecimento da utilização de seus dados pessoais.

Diz, ainda, que a admissão da prova emprestada não violaria o direito da requerida ao contraditório, porque caberia à juíza intimar a requerida para se manifestar previamente sobre os elementos emprestados.

No mérito, diz que não há provas de que tinha conhecimento da utilização de seus dados, e que, de qualquer forma, o Decreto n. 97.939/69 atribuiu à empresa apelada a responsabilidade pela inserção de tais dados, de modo que é da ré a culpa pela indevida utilização de seus dados, e pelos danos morais causados, já que quase não conseguiu tomar posse em cargo público em razão desse problema, e por isso o seu pedido indenizatório deve ser julgado procedente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja admitida a prova emprestada, inclusive para que a parte contrária se manifeste quanto ao pedido de prova emprestada, para posterior julgamento; no mérito, pede que a sentença seja parcialmente reformada, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. n.

70545962).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 70545980).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que sofreu dano moral indenizável, pois, ao ser convocada para tomar posse em cargo público, descobriu que estava inscrita no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e que estava em situação ativa na empresa requerida, para a qual nunca trabalhou, o que quase a impediu de tomar posse no cargo.

Durante a instrução processual, veio à tona a informação de que os dados da autora foram utilizados pela empresa Auditec, que na época era responsável pelo serviço de assessoria contábil da empresa/ré, e, coincidentemente, era onde a autora trabalhara anteriormente.

Após a oitiva da testemunha representante da Auditec, que confirmou que referida empresa realmente utilizava os dados de seus próprios empregados para suprir dados faltantes da empresa/ré para qual prestava serviço de contabilidade, a sentença julgou improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral, porque, segundo a juíza, não se pode dizer que a autora fora surpreendida com o registro, já que, de certa forma, contribuiu para o evento daninho de que se diz vítima.

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que a prova emprestada que a apelante requereu não contribuiria à alteração do desfecho da sentença, já que são vários os fatores que impendem que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente, é incontroverso que o fato gerador do alegado dano moral, conforme apontado pela autora, não foi causado pela apelada, mas sim pela empresa Auditec na qual a autora trabalhava, de modo que, na pior hipótese, eventual responsabilidade por danos sofridos pela apelante deveria ser atribuída à Auditec, e não à apelada.

Por outro lado, ainda que a responsabilidade pelo registro indevido fosse atribuída à apelada, não houve, no caso, comprovação de efetivo dano moral por parte da autora.

Para que se pudesse falar em dano moral, seria preciso
prova de algum constrangimento pessoal, alguma
humilhação, alguma violação a qualquer aspecto relacionado à dignidade da pessoa humana causado diretamente pela inscrição
indevida, e ainda assim com aptidão para suscitar comiseração e repulsa até mesmo à índole mais grotesca e moralmente insensível.

A apelante fundamenta o seu pedido no fato de
quase
não ter conseguido ser nomeada em cargo público, ou seja, no final das contas, e não obstante a inscrição irregular, logrou o seu intento, conseguiu ser nomeada, tudo não passando de um contratempo meramente aborrecedor e inoportuno.

Assim, não havendo comprovação de dano moral sofrido, nem mesmo a demonstração de que a admissão extemporânea de prova empresa comprovaria tal dano, não resta outra alternativa que não seja a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença, e majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela apelante para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021